Tribunal: TJMT
Processo: 0001505-20.2016.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001505-20.2016.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Apuração de haveres, Constituição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR - CPF: 693.406.849-15 (EMBARGANTE), GABRIEL HENRIQUE MOHR - CPF: 018.398.411-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIZANGELA DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 697.029.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GABRIEL HENRIQUE MOHR - CPF: 018.398.411-09 (EMBARGANTE), ELIZANGELA DONIZETI DE OLIVEIRA - CPF: 697.029.691-15 (EMBARGANTE), ARNO GUNSCH - CPF: 211.044.330-87 (EMBARGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), Espolio de Artur Henrique Mohr (EMBARGADO), Elisangela Donizete de Oliveira Mohr (EMBARGADO), WILLIAM RUBENS OLIVEIRA DE QUEIROS - CPF: 017.091.441-06 (ADVOGADO), FIDELIS ITAMAR DE QUEIROS - CPF: 318.470.481-53 (ADVOGADO), Gabriel Henrique Mohr (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DELIMITADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO QUE VISA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm como função específica o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que sejam corrigidas omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais existentes no julgado, conforme estabelecido no art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão ou contradição a ser sanada quando o acórdão embargado abordou de forma clara os aspectos essenciais da demanda, reconhecendo a legitimidade do autor para exigir contas e o dever dos embargantes de prestá-las, na condição de administradores de fato da sociedade empresária.

3.
Embargos de declaração
rejeitados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos

ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR

e OUTROS

contra o v. acórdão de ID no
281821892
que, à unanimidade,

deu provimento
ao
r
ecurso de
a
pelação
,
a fim de condenar os apelados, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas quanto aos atos de gestão praticados, na forma estabelecida pelo art. 551 do CPC/15
, invertendo
o ônus de sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor-apelante

(ID.
281821892
).

Os embargantes alegam,
preliminarmente, que a ação deveria ser extinta sem resolução de mérito por falta de litisconsórcio necessário, tanto em relação aos herdeiros não citados quant
o aos demais sócios da empresa.

No mérito,
sustenta
m

os
emba
rgante
s
em suas razões recursais
(ID 284349390
), que o acórdão
contém omissões e contradições, especificamente quanto aos limites objetivos e subjetivos da obrigação de prestar conta
s imposta, não esclarecendo
se a obrigação se refere ao período anterior ou posterior ao falecimento
do sócio Arthur Henrique
Mohr
e
se a responsabilidade recai sobre o espólio ou diretame
nte sobre
GABRIEL HENRIQUE MOHR
.

Verbera que o acórdão é omisso ao deixar de esclarecer
quais os fundamentos que justifica
r
am a imputação de responsabilidade a
GABRIEL
, que alegadamente não exerceu função de gestão societária ou administrativa.

O embarga
do apresentou contrarrazões (ID.
284740354), aduzindo que os embargos revelam mero inconformismo com
o conteúdo da decisão, não havendo as alegadas omissões ou contradições no julgado.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que o apelante (ora embargado) tem legitimidade para exigir contas, uma vez que, embora constasse formalmente como administrador no contrato social, a administração de fato da empresa era exercida pelos embargantes. Conforme consignado expressamente no julgado:

"In
casu
, apesar do entendimento divergente do juiz de primeira instância, fica evidente que o apelante, ao se afastar 'informalmente' da gestão da sociedade e delegar poderes administrativos aos apelados por meio de uma procuração, tornaram-se administradores de fato da sociedade, persistindo interesse processual legítimo na prestação de contas."

Quanto à delimitação temporal da prestação de contas, o acórdão também se manifestou expressamente, determinando que os embargantes prestem
"contas quanto aos atos de gestão praticados"
, o que abrange naturalmente todo o período em que exerceram a administração de fato, conforme demonstrado nos autos.

A decisão também foi cristalina quanto à responsabilidade de ambos os embargantes, ao determinar que
"ESPOLIO DE ARTHUR HENRIQUE MOHR e GABRIEL HENRIQUE MOHR"
prestem contas no prazo de 15 dias, não havendo qualquer dúvida a ser sanada quanto a este aspecto.

Em relação à legitimidade de
GABRIEL HENRIQUE MOHR
, o acórdão também foi explícito ao consignar que, após o falecimento do sócio Arthur,
"a empresa passou a ser gerida, na prática, por GABRIEL, segundo requerido e filho do sócio falecido"
, e que a este "
foi outorgada uma procuração para representação dessa empresa"
,
justificando assim sua responsabilidade pela administração e, consequentemente, pela prestação de contas.

Em verdade, percebe-se que a pretensão do embargante é rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo julgador.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025